Tribunal: TJMT
Processo: 0004411-13.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004411-13.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELVIS AURELIO WAGNER - CPF: 013.980.781-07 (APELANTE), HELLEN DENISE AURELIO WAGNER - CPF: 013.980.841-82 (VÍTIMA), DAYANE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 020.353.342-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DE AGRAVANTE. BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado por violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime aberto, além de reparação de danos à vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão envolve:

(i)

A inexistência de provas suficientes para manutenção da condenação por vias de fato;

(ii)

A revisão da dosimetria penal, com afastamento de circunstâncias judiciais genéricas e de agravante que configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrada a materialidade do delito de vias de fato, pois as vítimas negaram a ocorrência de agressão, corroborando a negativa apresentada pelo réu em juízo, inexistindo outros dados que justificassem o édito condenatório.

4. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade foi considerada genérica, sem elementos concretos, assim como os motivos do crime.

5. O reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, "e", do CP configurou
bis in idem
, pois a condição de irmãos entre réu e vítima já integra a elementar do tipo penal da violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal provida para:

(i) Absolver o réu da contravenção penal de vias de fato;

(ii) Reduzir a pena do crime de violência doméstica para 03 (três) meses de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

1.

A negativa da vítima em relação à ocorrência da contravenção penal de vias de fato, amparada por outros meios de prova, inviabiliza a condenação do acusado.

2.

É inidônea a valoração da culpabilidade e dos motivos do crime sob fundamentos abstratos ou genéricos, como a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, uma vez que se trata de preceitos inerentes ao próprio conceito de crime e não externam dados concretos do ilícito apurado.

3.

A prática de crime contra irmão constitui elementar do tipo penal do art. 129, § 9o do CP, o que inviabiliza a incidência da agravante do art. 61, II, “e” do CP na dosimetria de pena, sob o risco de se incorrer em
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; art. 61, inc. II, "e"; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U
0001543-29.2017.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, publicado no DJE 13/10/2022. / TJMG, N.U. 10015160003347001, 4a CÂMARA CRIMINAL, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Publicação: 14/04/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ELVIS AURÉLIO WAGNER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELVIS AURÉLIO WAGNER
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o

0004411-13.2020.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática do crime de
violência doméstica
(art. 129, § 9o do Código Penal – com a redação dada pela Lei no 11.340, de 2006) e da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais), à pena de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, além do
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos à vítima.

Nas razões recursadas apresentadas no ID 248313658, a defesa busca, primeiramente, a
absolvição da contravenção penal de vias de fato
, por entender que inexistem provas da ocorrência do delito e, subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria de pena de ambos os fatos
, para afastar as circunstâncias judiciais negativadas pelo d. juízo
a quo
e a agravante do art. 61, inc. II, alínea “e”, do CP reconhecida em suposto
bis in idem
em desfavor do apelante, requerendo, por fim, a incidência da fração de aumento mais benéfica ao acusado.

Em contrarrazões registradas no ID 248313661, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

248785165
, opina pelo
provimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, entre às 20h de 27 de março de 2020 até às 4h do dia seguinte, na residência comum, localizada na Avenida 07 de Setembro, no 1260, Bairro Vila Goulart, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, empurrões, socos, murros, tapas e chutes,
ELVIS AURÉLIO WAGNER
ofendeu a integridade corporal da vítima
Hellen Denise Aurélio Wagner
, sua irmã, e praticou vias de fato contra
Dayane Santos de Almeida
, sua convivente.

Segundo consta, no dia, hora e local dos fatos, durante uma confraternização, o acusado e sua companheira
Dayane
tiveram uma discussão que culminou na prática das vias de fato, desferindo-lhe socos, tapas e murros; e, ao tentar ajudar a vítima
Dayane
, a ofendida
Hellen
também foi agredida pelo réu com socos, murros e diversos golpes, o que lhe causou lesões corporais.

Em razão desses fatos,
ELVIS
foi denunciado, processado e condenado nos termos já relatados, contexto em que exsurge inconformado, requerendo a reforma da sentença condenatória.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da absolvição da contravenção penal de vias de fato:

À vista do relatado, a defesa argumenta, resumidamente, que
não há provas suficientes da ocorrência das vias de fato,
tendo em vista que a vítima
Dayane
, ouvida em juízo, negou ter sido agredida pelo réu, o que, aliado à negativa do acusado e à ausência de laudo de exame de corpo de delito, tornaria imperativa a absolvição da contravenção penal.

O pleito comporta provimento
.

Da detida análise dos autos, verifico
inexistir elementos que atestem a materialidade delitiva da contravenção penal
, já que não há nos autos indicativos da ocorrência do crime,

notadamente diante da inexistência de prova testemunhal que indique a ocorrência do fato conforme narrado na exordial acusatória, consoante exposto no bojo das contrarrazões ministeriais (ID 248313661).

Ao ser interrogado em juízo (ID
248313236)
, o acusado
ELVIS
afirmou que, na data dos fatos, ao chegar na sua residência, se deparou com sua irmã
Hellen
, com quem dividia casa, e sua companheira
Dayane
fazendo churrasco com alguns amigos, então pegou cerveja e se juntou à confraternização. Afirmou que não conhecia as pessoas que estavam na casa e acabou ficando irritado, sendo que, em determinado momento, ouviu seu filho chorando, então foi para o quarto vê-lo, instante em que
Dayane
foi atrás e começaram a discutir.

Nesse cenário, o apelante negou ter agredido sua ex-companheira
, mas confirmou ter agredido sua irmã
Hellen
após ela intervir na discussão verbal entre ele e
Dayane
.

A vítima
Hellen Denise Aurélio Wagner,
ouvida em juízo
(ID
248313236)
,
narrou que, no dia dos fatos, estava ocorrendo uma confraternização com amigos na residência e, em determinado momento, ouviu gritos vindos de dentro da casa; então, se deslocou ao local para averiguar o que estava acontecendo. Afirmou que seu irmão e
Dayane
estavam discutindo, razão pela qual interferiu na briga e acabou sofrendo lesões corporais, em razão da agressão praticada pelo acusado.
Em continuidade, a ofendida confirmou a versão do réu, no sentido de que ele não agrediu sua ex-companheira
.

No mesmo sentido, a vítima
Dayane Santos de Almeida,
em juízo
(ID
248313236)
,
negou ter sido agredida pelo réu
, afirmando que ambos se desentenderam no dia dos fatos, mas a irmã do acusado tentou apartar a briga, momento em que
Hellen
acabou sendo agredida. Afirmou não ter feito exame de corpo de delito porque não estava com nenhuma lesão, então não viu necessidade.

Como se observa, a despeito dos indicativos iniciais autorizadores da deflagração da ação penal, após ter sido realizada a devida instrução do feito, constata-se que não há indícios mínimos de materialidade delitiva da contravenção penal de vias de fato, porquanto todo o substrato probatório registra que
a conduta do réu em relação à vítima
Dayane
se limitou à mera discussão verbal do casal
. Daí porque a conclusão alcançada é no sentido de que a versão do acusado de que não agrediu sua ex-companheira encontra amparo nas declarações de ambas as vítimas e inviabiliza a manutenção do decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
Não restando claro através das provas colhidas durante a instrução ter o réu cometido a contravenção penal, a absolvição é medida que se impõe, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Recurso provido.”

(TJ-MG - APR: 10015160003347001 Além Paraíba, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021) - destaquei.

Dessa forma, a absolvição de
ELVIS
da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP é medida impositiva.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Alcançada a absolvição das vias de fato, resta o inconformismo defensivo em relação à
dosimetria de pena do crime de lesão corporal
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase dosimétrica são inerentes ao tipo e, na segunda fase, a magistrada
“
utilizou como agravante uma circunstância que qualificou o crime (ser o crime praticado em situação de violência doméstica)” sic
ID 248313658 ensejando a ocorrência de
bis in idem
. Em caso de manutenção das referidas circunstâncias e da agravante, requer a aplicação de uma das frações ideais preconizadas pelo STJ para o incremento da reprimenda.

Novamente
o pleito merece prosperar
.

Da leitura da sentença verifico que na primeira fase da dosimetria de pena a magistrada considerou a
culpabilidade

do acusado acentuada, porque ele detinha
“total consciência da ilicitude do crime cometido, era imputável e poderia ter agido de maneira diversa da que teve, o que demonstra a banalidade do fato cometido” sic
ID 248313244.

Quanto aos
motivos do crime
, entendeu como desfavoráveis ao acusado
“vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação” sic
ID 248313244.

No entanto, convém consignar que, em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não deve ser analisada com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, uma vez que se trata de preceitos inerentes ao próprio conceito de crime, de modo que somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto (TJMT/TCCR,
Enunciado Orientativo n. 12
).

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos, como realizado na hipótese, tornando evidente a inidoneidade da argumentação expendida para tal negativação.

Igualmente, o fundamento apresentado para negativar a circunstância judicial dos
motivos do crime
se apresentou extremamente genérico, já que não expos dados concretos que confirmassem a alegada banalidade da ação, muito menos foi demonstrada a vulnerabilidade excepcional da vítima no momento do cometimento do crime, mas tão somente aquela própria da configuração delitiva, sendo, portanto, insuficiente para a exasperação da sanção basilar, devendo ser retificada.

Em relação ao reconhecimento da
agravante prevista no art. 61, II “e” do CP
– por ter sido o crime praticado contra irmã
, de fato, sua incidência na segunda fase dosimétrica acarreta nítido
bis in idem,
uma vez que constitui elementar do tipo penal do art. 129, § 9o do CP, razão pela qual deve ser afastada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação das penas-base.
É elementar do tipo penal descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, a prática de lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal.
(...)”
(TJMT – N.U 0001543-29.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Em relação ao pleito pela utilização das frações ideais preconizadas pelo STJ para o incremento da reprimenda, deixo de analisá-lo, ante o provimento do requerimento principal, correlato ao afastado das circunstâncias judiciais negativadas.

- Da materialização da nova reprimenda
:

À vista da fundamentação acima exposta, remanescendo a condenação apenas em relação ao
delito do art. 129, §9o do CP – com redação dada pela Lei no 11.340/ 06)
, com a neutralização das circunstâncias judiciais outrora negativadas, a pena do crime de violência doméstica deve ser fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “e”, do CP e mantenho a pena no mínimo legal.

Na fase derradeira, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, a pena
DEFINITIVA
fica dosada em
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
para o cumprimento de pena e os demais termos da r. sentença.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELVIS AURÉLIO WAGNER
, para
absolvê-lo da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 da LCP) e
para redimensionar a pena do crime de violência doméstica (art. 129 § 9o do CP) para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, mantidos inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024